Tribunal: TJPA
Processo: 0800297-45.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11848 - Alimentação
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800297-45.2021.8.14.0301

APELANTE: CLESIO DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ – ANO 2020. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CERTAME ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA A RESPEITO DE RESERVA DE VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS. LACUNA, NO ÂMBITO ESTADUAL, DE NORMA COM MENCIONADA DIRETRIZ. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CONCURSO JÁ ENCERRADO. AUSÊNCIA DE PLEITO SUBSIDIÁRIO (ART. 326 DO CPC/2015). PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PEDIDO, ADEMAIS, QUE VISANDO A SUSPENSÃO DO CERTAME, ULTRAPASSA A ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL DA PARTE POSTULANTE. INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA VIA ELEITA. DESCABIMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 29 de agosto de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLÉSIO DE OLIVEIRA SOUZA
manifestando seu inconformismo contra
a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém (id nº 5621054), nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
, movida em face do
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

E OUTROS,
que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“
Dispositivo.

Firme nessas razões, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, IV, do CPC, proclamando a impossibilidade jurídica do pedido.

Dispenso custas, frente a gratuidade da justiça que neste momento defiro.”

Contra essa decisão, o autor interpôs a presente apelação (id nº 5621056), em que relata os fatos, esclarecendo
que o Estado do Pará está realizando o concurso público para provimento de vagas em cargos de nível superior da carreira de delegado de polícia civil e que, porém, não

foram reservadas vagas para candidatos que se autodeclaram negros ou pardos.

Argumenta que o concurso tem alcance nacional e essa ausência de previsão editalícia contraria o Estatuto da Igualdade Racial, destacando que tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Pará projeto de lei que visa à reserva de vagas em concurso público no percentual de 20% (vinte por cento) para negros, no entanto esse projeto estaria tramitando de forma retardada, ao contrário do que ocorre na Procuradoria-Geral do Estado do Pará, que emitem pareceres favoráveis à realização de concursos públicos quando instado a manifestar-se pelo Governador, atitude essa que, segundo entende, estaria desprezando as políticas e ações afirmativas previstas pela Constituição Federal de 1988.

Defende a necessidade de reforma da sentença sob o fundamento de que mais de 75% (setenta e cinco por cento) da população do Estado do Pará se autodeclara declara negros ou pardos, conforme estudos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Afirma que realizou pesquisas e descobriu que o movimento negro organizado, Ministério Público do Estado do Pará, pesquisadores, estudiosos, sociedade civil organizada e um Deputado Estadual, dentre outros segmentos da sociedade, estão buscando e lutando para que o Estado do Pará adote medidas afirmativas para diminuir a desigualdade sistêmica e estruturante que os seres humanos negros e dignos necessitam para corrigir equívocos da história que, infelizmente, permeiam até os dias atuais em desfavor do “povo negro”.

Destaca que o Estado do Pará não necessitou de legislação específica para reservar no último concurso da Magistratura 20% (vinte por cento) para negros, em razão de seguir orientação do Conselho Nacional de Justiça, que impõe aos Tribunais a reserva de vagas, com o fim de serem concretizadas ações afirmativas que visem diminuir a desigualdade e discriminação sistêmica, enraizada ao longo de centenas de anos, tornando-se o acesso mais justo aos negros.

Defende estar equivocado o entendimento adotado pelo Magistrado de piso acerca da ausência de possibilidade jurídica do pedido.

Argumenta que a discricionariedade da Administração Pública não poderá jamais destruir os princípios, fundamentos, direitos e garantias alicerçados no texto constitucional, bem como em tratados e convenções e em princípios gerais do direito, sendo que, nesse sentido, defende que a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Igualdade Racial seriam suficientes para fazer cessar um ato administrativo ilegal e imoral e que, ao invés de democratizar o acesso ao serviço público aos grupos desprivilegiados e que sofrem discriminações arraigada em nossa história sombria e hostil, propaga e difunde ainda mais a segregação, discriminação e impõe cada vez mais obstáculos para o ingresso dos negros no serviço público do Estado do Pará.

Argumenta que o Poder Judiciário, não intervindo no edital do concurso público para provimento do cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará, estaria agindo em desconformidade com os pactos internacionais, tratados e convenções que o Brasil aderiu com o fim de concretizar uma sociedade mais justa e humanizada e que o controle judicial do mérito do ato administrativo é excepcional, no entanto, no presente caso concreto, é latente a excepcionalidade da medida extrema, por violar o texto constitucional, o Estatuto da Igualdade Racial, tratados e convenções internacionais, orientação do Supremo Tribunal Federal na ADC 41 aos Estados membros para que sigam o modelo de reservas de vagas para negros, inclusive o Ministro Luiz Fux entende que, em que pese o julgamento da mencionada ADC referir-se à Lei Federal que rege o concurso público na esfera Administração Pública da União, as políticas públicas e ações afirmativas declaradas no julgamento em questão seria de aplicação obrigatória aos demais entes federados, em razão do julgamento ser amparado nas intenções, postulados e princípios do preâmbulo da Constituição Federal.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo com o fim de ser suspenso o concurso público para o provimento do cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará, até que o Estado do Pará regulamente a reserva de vagas no percentual de 20% (vinte por cento) para os candidatos negros do referido concurso, bem como que, utilizando-se do Poder Geral de Cautela, se suspenda os demais editais para Investigador e Escrivão da Polícia Civil do Estado do Pará, concedendo-se efeito extensivo aos editais supramencionados.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso.

Acostou documentos.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id nº 5621064) sustentando a necessidade de manutenção da sentença, visto que, em âmbito estadual, inexiste até o momento norma impondo a reserva de

vagas para candidatos negros/pardos nos certames para provimento de cargos efetivos, sendo, portanto, a reserva, dentro de tais especificações, ato discricionário que se efetiva conforme critérios de conveniência e oportunidade da Administração, não cabendo ao Judiciário invadir o mérito administrativo, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes, princípio este que também impossibilita que o Judiciário funcione como um poder de criação legislativa, em sentido estrito.

Argumenta que se o administrador achou conveniente não reservar no concurso público – Edital nº 01/2020 - vagas para candidatos negros/pardos, a não ser que revise seu próprio ato, resta fulminada qualquer inciativa nesse sentido, ressaltando ainda que o controle judicial se limita à análise de legalidade, a qual não se demonstra presente no ato impugnado, presumindo, portanto, sua validade.

Ao final, requer o desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença de piso que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Os autos vieram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça e redistribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso de apelação em seu duplo efeito (id nº 60019774).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (id nº 6757778).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

P
resentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação, pelo que passo a apreciá-lo.

Após análise dos autos, constata-se que o cerne
recursal diz respeito ao pedido de reforma da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito ante a impossibilidade jurídica do pedido, porquanto não haveria norma legal obrigando o recorrido a prever cota racial em concurso público de âmbito estadual.

O apelante, todavia, sustenta a necessidade de reforma da sentença, visto que o edital do concurso público
para provimento de vagas em cargos de nível superior da carreira de Delegado de Polícia Civil, ao não reservar vagas para candidatos que se autodeclaram negros ou pardos, acabou por violar o Estatuto da Igualdade Racial e a própria Constituição Federal, pelo que requer o provimento do recurso a fim de que seja determinada a suspensão do concurso público para o provimento do referido cargo, até que o Estado do Pará regulamente a reserva de vagas no percentual de 20% (vinte por cento) para os candidatos negros no referido concurso.

Como se extrai das razões apresentadas, principalmente da peça inaugural (id nº 5621039), o autor, ora apelante, pleiteia a suspensão do certame para o provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, o qual teve início em 2020, com a realização das fases do certame no ano de 2021. Ocorre que, compulsando os autos, observa-se que o autor não teve nenhuma tutela antecipada deferida em seu favor, e a ação foi sentenciada sem resolução do mérito, de modo que, não possuindo o ora recorrente decisão judicial favorável que tenha lhe garantido a suspensão do certame, seguiu-se o calendário do trâmite do concurso previsto no edital, com a realização de todas as suas fases, inclusive com a conclusão do curso de formação e homologação do resultado final do certame.

Nesse sentido, considerando que o concurso público em questão já se encontra homologado e encerrado, surge que o pedido de suspensão do concurso público em questão não há como ser apreciado, posto que perdeu seu efeito prático, esvaziando o interesse de agir do apelante, pois o processo perdeu integralmente o seu objeto.

Cabe ressaltar que, na situação presente, conforme se deduz do pedido do recorrente, não foi formulado pleito subsidiário, conforme possibilita o art. 326 do CPC/2015, ou seja, o recorrente pleiteou apenas a suspensão do certame, de maneira que, conforme dito acima,
já tendo se encerrado o referido concurso, não deve subsistir o interesse de agir do autor, ora apelante, tendo em conta a perda do objeto da ação, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito.

Afora esse entendimento, deve ser reconhecido que andou bem o juízo de origem quando considerou existir, na hipótese suscitada pelo recorrente, a impossibilidade jurídica do pedido.

Com efeito, é certo que na esfera estadual não existe, por ora, norma impondo a reserva de vagas para candidatos negros/pardos nos certames para provimento de cargos públicos, mostrando-se, diante disso, essa providência, ato discricionário da Administração, e que somente poderá ser implementada de acordo com os princípios da conveniência e oportunidade.

Sobre esse ponto, conforme muito bem pontuou o juízo monocrático “... não cabe ao Judiciário invadir o mérito administrativo, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes, princípio este que também impossibilita que o judiciário funcione como um poder de criação legislativa, em sentido estrito. Não é incumbência do juiz criar o direito, mas sim garanti-lo!”

Nesse sentido, se a Administração houve por bem não efetivar a reserva propugnada pelo recorrente, não existindo Lei que a obrigasse a tal desiderato, a não ser que revise seu ato, mostra-se descabível a este Poder fazê-lo, do que decorre a validade do ato impugnado.

Fora isso, observa-se que o pedido do recorrente visa
suspender o concurso público para o provimento do cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará, tendo em vista a ausência de reserva de vagas no percentual de 20% (vinte por cento) para os candidatos negros. Como se observa, a natureza do pedido do autor alcança um caráter coletivo, dado
que a suspensão do concurso público afetaria uma coletividade formada de sujeitos determinados que igualmente participaram do certame, tratando-se, portanto, de um direito coletivo em sentido estrito.

Nessa modalidade de tutela coletiva, o objeto pleiteado é indivisível, não sendo possível determinar a parte que cabe a cada sujeito interessado, uma vez que o bem jurídico é unitário, pois, em caso de acolhimento da pretensão meritória com a suspensão/anulação do certame, todos os participantes que a ele se submeteram serão atingidos.

Dito isso, tem-se que é inegável que a pretensão deduzida em juízo não produz efeito de maneira isolada, já que, conforme dito anteriormente, a suspensão/anulação de qualquer fase que seja do concurso em tela afetará o interesse de todos os candidatos que a ele se submeteram. Logo, o direito pleiteado não é meramente individual, mas sim coletivo, de modo que resta inviável o seu exercício através de uma ação judicial de cunho individual. A propósito, a jurisprudência do Col. STJ, em uma hipótese que se enquadra ao caso sob análise,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AJUIZAMENTO, NO PRAZO RECURSAL, DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. DESNECESSIDADE. DEFESA DE DIREITO COLETIVO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA.

(...)

3. O impetrante, candidato do Concurso Público de Remoção Notarial e Registral lançado pelo Edital 3/2003 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, insurgiu-se quanto ao critério adotado pela comissão do concurso para a delegação das serventias mistas, isto é, nas quais as atividades notarial e registral são cumuladas.

Solicitou que, na audiência pública de escolha, fossem esses cartórios oferecidos apenas para concorrentes inscritos e atuantes nas duas áreas. A pretensão ultrapassa a esfera individual, pois atinge a situação de outras pessoas. Ainda que não propositalmente, coloca-se em benefício de candidatos na mesma situação, os quais não são litisconsortes ativos na presente ação.

4. Teria o interessado, mediante o mandado de segurança individual, a possibilidade de pleitear o afastamento da suposta ilegalidade cometida pela autoridade tida como coatora se indicasse à qual serventia faria jus, tomada em conta sua posição no certame. O pedido de utilização de determinado regramento em audiência de eleição de serventias, com repercussão benéfica sobre a situação dos outros concorrentes em condição idêntica, traduz hipótese de mandado de segurança coletivo, para o qual o jurisdicionado não tem legitimidade ativa.

5. Hipótese de denegação da ordem com fulcro no art. 267, VI, do CPC, c/c o art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/09.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AgRg no RMS 37.778/RS, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 20/11/2014)

Em face do exposto, conclui-se que a via eleita pelo recorrente é inadequada para a modificação de uma situação que atingirá de forma
erga omnes
um grupo determinado de indivíduos, pois de acordo com a disposição contida no artigo 5º, LXX, da Constituição da República, para a defesa de direitos difusos e coletivos é cabível a impetração de Mandado de Segurança Coletivo, instrumento este o qual o postulante não possui legitimidade ativa para sua impetração, conforme preceitua o artigo 21 da Lei nº 12.016/09.

Eis a redação das normas citadas,
verbis
:

CR/88

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:

a) partido político com representação no Congresso Nacional;

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;

Lei nº 12.016/09

Art. 21.

O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.

Dessa forma, tendo em vista a inadequação processual da via eleita, o processo deve ser, de fato, extinto sem resolução do mérito, uma vez que a pretensão meritória transcende o interesse individual, já que eventual acolhimento do pedido, repita-se, atingirá todos os candidatos que se submeteram ao concurso, sendo, desse modo, descabida a ação ordinária individual para a finalidade perseguida.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, fazendo-o de acordo com os fundamentos a respeito da impossibilidade
jurídica do pedido e, ainda, nos termos do artigo 485, IV e VI, § 3°, do Código de Processo Civil, diante da inadequação da via eleita e da perda do interesse processual, pelo que a ação, sob esses ângulos, deve ser extinta sem resolução de seu mérito.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 29 de agosto de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/09/2022